Tribunal: TJBA
Processo: 8001080-90.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8001080-90.2020.8.05.0018 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S/A Advogado: FELICIANO LYRA MOURA (OAB: PE 21.714-A) APELADO: ADEMAR MARTINS ALVES Advogados: EULER DE AMORIM ARRUDA (OAB BA14352-A) E ANDREY ÍTALO LIRA AMORIM (OAB: BA 60.422-A) ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO. ASSINATURA DO FILHO DO AUTOR/APELADO NO CONTRATO, COMO TESTEMUNHA. AUXÍLIO DE PESSOA ALFABETIZADA E DE CONFIANÇA. COMPROVANTE DE REPASSE DO CRÉDITO AO RECORRIDO, PELO APELANTE. EVIDÊNCIAS DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. PACTUAÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001080-90.2020.8.05.0018, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.